Tribunal: TJMT
Processo: 0003276-13.2012.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003276-13.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (RECORRENTE), EVERSON LEANDRO DA SILVA - CPF: 009.941.211-05 (VÍTIMA), WESLEI PEREIRA DA ROSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE E DESPROVEU O RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA [PRIMEIRO RECORRENTE] E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS [PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES] - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA [PRIMEIRO] E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS [PRIMEIRO E SEGUNDO] - IDENTIFICAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE POR FOTOGRAFIA - ATO REALIZADO MAIS DE DOIS ANOS APÓS O CRIME - RECONHECIMENTO NÃO CORROBORADO POR PROVA JUDICIALIZADA -
TESTEMUNHOS DE
OUVIR DIZER -
INVESTIGADORES DE POLICIAIS NÃO INQUIRIDOS -
INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES PARA PRONÚNCIA - JULGADO DO TJMT - DESPRONÚNCIA - TORPEZA - AGRESSÃO ANTERIOR DA VÍTIMA CONTRA O GENITOR DO SEGUNDO RECORRENTE - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E NFORMANTES - VINGANÇA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - VÍTIMA SENTADA DE COSTAS PARA VIA PÚBLICA - PERÍODO NOTURNO - MOMENTO DE DISTRAÇÃO -

ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTO DO TJMT -
QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 2 -
RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE PROVIDO PARA DESPRONUNCIÁ-LO E RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE DESPROVIDO.

“[...] a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.”
(TJMT, N.U 0000551-25.2001.8.11.0046)

A
“vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático [disparo de arma de fogo pelas costas, em momento de distração], “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A exclusão de qualificadoras
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003276-13.2012.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA

JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0003276-13.2012.8.11.0042 - Código 323985), que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (fls. 376/379 e 387/388).

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA aduz que: 1) não há indícios suficientes de autoria para a pronuncia; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para ser despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (fls. 446/462).

JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA sustenta que o motivo torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido não estariam caracterizados.

Requer o provimento para que sejam excluídas as qualificadoras (fls. 399/407).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VÍTIMA - pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 409/416 e fls. 466/477).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 478).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito
: Homicídio qualificado consumado - Sentença de pronúncia -
Irresignação defensiva
:
1)
Pretendida despronúncia, sob a justificativa de que há carência probatória a evidenciar indícios mínimos da autoria delitiva atribuída ao recorrente -
Inadmissibilidade
- Restando demonstrado os indícios suficientes de autoria e estando a materialidade do crime satisfatoriamente comprovada pelos elementos de prova constantes nos autos, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o mero juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao Egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural
ex vi
de mandamento constitucional.
2)
Rogativa pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima -
Inviabilidade
-
E
m se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio
in dubio pro societate
(TJMT, Enunciado Criminal) 2) -
In casu
, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso evidenciam que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que a mesma foi atingida por disparos de arma de fogo, de inopino, em regiões vitais, sem chance de esboçar qualquer reação, circunstâncias a evidenciar a qualificadora em espeque, em conformidade com a prova oral coletada. No tocante a qualificadora do motivo torpe, tem-se que o recurso carece de interesse/utilidade neste tocante, porquanto o recorrente almeja o decote de qualificadora pela qual não foi pronunciado -
Pelo

desprovimento do recurso interposto.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 486/499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 20 de janeiro de 2011, por volta das 19h00min, na residência localizada à av. A, bairro Três Barras, nesta Capital, os denunciados JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, previamente ajustados e em cooperação de condutas, imbuídos de evidente animus necandi, por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, ceifaram a vida de Everson Leandro da Silva com disparos de arma de fogo, conforme laudo pericial de necropsia e mapa topográfico de fls. 28/33 [...]

Posteriormente descontinuou-se o motivo do crime - vingança, pelo fato de que a vítima Everson havia se desentendido com vulgo “Ceará”, pai do denunciado JORLANDIO, naquela mesma data, por volta das 16h00.

Nota-se, portanto, que os denunciados cometeram os crimes motivados por vingança e através de recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que as surpreenderam quando estavam viradas de costas para a via pública.

Em face do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do CP [...]”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça- fls. 7/11)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“
[...] a materialidade do delito de homicídio consumado em face da vítima Everson Leandro da Silva no caso concreto é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fl. 45) e laudo de necropsia (fls. 36/40).

Quanto à autoria, o acusado JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, vulgo “JOVINO” ou “JOVINHO” confessou perante este Juízo a prática delitiva, afirmando que a vítima Everson, no dia do fato, tentou atirar contra o pai do mesmo, o Ceará. Que já tinha comprado uma arma porque a vítima queria o matar. Que quando chegou em casa e viu seu pai ensanguentado, foi sozinho na casa da vítima e a matou. Que chegando na casa da vítima, encontrou-a na companhia das mulheres citadas nos autos (esposas das vítimas) e de Wesley. Que não tentou matar Wesley, seu intento era apenas matar a pessoa de Everson.

Desse modo, quanto aos indícios de autoria do acusado Jorlandio Cavalcante não há controvérsias, de modo que sua pronúncia é a medida que se impõe, nos termos do art. 413, §1° do CPP.

A acusação invocou ainda, as qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2° do respectivo dispositivo legal. A primeira, o Ministério Público fundamenta sua incidência no sentimento de vingança gerado pelas discussões que vinham sendo travadas entre a vítima e o pai do acusado, chamado de “Ceará”. A segunda qualificadora, a acusação aponta que os disparos foram efetuados de maneira rápida e evasiva, o que dificultou a defesa da vítima.

[...] embora prevaleça o entendimento de que a vingança não caracteriza automaticamente motivo torpe, devendo ser detidamente analisada a origem da causa, no presente caso entendo que tal juízo de valoração deve ser considerando que a qualificadora não é manifestamente improcedente. Por esta razão, mantenho a imputação de homicídio qualificador por motivo torpe.

No mesmo sentido mantenho a qualificadora prevista no inciso IV. A despeito do crime ser antecedido pela briga entre a vítima e o pai do acusado, consta nos autos que o fato em si aconteceu quando a vítima estava em sua casa, na companhia de sua esposa e demais pessoas na área da residência, quando foi surpreendida pela presença do acusado, que chegou na companhia de Marcos Antonio de Oliveira numa motocicleta, e os disparos foram imediatamente efetuados na direção da vítima. Desse modo, tem-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

No que se refere aos indícios de autoria de MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, VULGO “MACACO”, em que pese a negativa do mesmo, tanto perante a autoridade policial, quanto perante este Juízo, no caderno investigativo consta o reconhecimento fotográfico às fls. 80/81 realizado pela testemunha ocular do crime, Sra. Ágda Lorena França da Silva, bem como diversos depoimento no sentido de que viram o referido acusado chegando na casa da vítima na garupa da motocicleta pilotada por Jorlandio, e disparando em face da vítima [...]

Diante desses elementos, verifico que os indícios de autoria do acusado se fazem presentes, cuja análise mais aprofundada das provas deverão passar ao crivo do Tribunal do Júri, posto que os meros indícios de autoria do réu são aparentes, pelos depoimentos supratranscritos.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia do acusado, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que in casu, restaram manifestamente comprovados. [...]

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/08 para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, §1° do Código de Processo Penal, o acusado: JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, vulgo “JOVINO” ou “JOVINHO”, [...] e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, vulgo “MACACO”, [...] como incurso na conduta delitiva prevista nos arts. 121, §2°, I, IV e 29 do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca
[...]”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito-fls. 376/379 e 387/388).

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está comprovada pela Certidão de Óbito (fls. 34), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2012.225348-01 (fls. 40/44), Mapa

Topográfico para Localização das Lesões (fls. 45/46) e Termo de Apreensão (fls. 47),

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Celso Leandro da Silva, genitor da vítima (fls. 32/33),
Ágda Lorena França da Silva
, companheira da vítima (fls. 36/37), Leidiane Martins da Silva, irmã da vítima (fls. 38/39), Weslei Pereira da Rosa, testemunha (fls. 71/72), e interrogado o recorrente MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, conhecido por “Macaco” (fls. 90/91). O recorrente
JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, conhecido por “Jovino” ou “Jovinho” foi qualificado indiretamente (fls. 95/97)
. A informante Ágda Lorena França da Silva [companheira da vítima] reconheceu
“a fotografia de MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA como sendo a mesma pessoa que atirou contra a vítima Everson Leandro da Silva”
(fls. 93).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leidiane Martins da Silva, Celso Leandro da Silva, Paulo Ricardo Teixeira de Souza Rodrigues e os interrogatórios dos recorrentes
JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA e
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (Relatório de Mídias de fls. 382).

Dito isso, analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

De MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA:

A morte da vítima
Everson Leandro da Silva, no dia 20.1.2011, por volta das 19h, na residência localizada à Avenida A, Bairro Três Barras, Município de Cuiabá, mediante 4 (quatro) disparos de arma de fogo, praticado por duas pessoas que chegaram no local em uma motocicleta, está demonstrada no
Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2012.225348-01 (fls. 40/44) e Mapa

Topográfico para Localização das Lesões (fls. 45/46)
.

A informante Ágda Lorena França da Silva compareceu à Delegacia de Polícia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cuiabá, no dia 10.4.2013, oportunidade na qual fora exibida fotografia d
o recorrente MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA e ela o identificou
“como sendo a mesma pessoa que atirou contra a vítima Everson Leandro da Silva”
(fls. 93).

Essa identificação fora realizada aproximadamente 2 (dois) anos e 3 (três) meses após o cometimento do crime e não está corroborada por provas judicializadas, pois a informante Ágda Lorena França da Silva não fora ouvida em Juízo.

As testemunhas e/ou informantes [
Celso Leandro da Silva, Leidiane Martins da Silva e Weslei Pereira da Rosa
] não presenciaram o crime e apenas ouviram comentários sobre a autoria delitiva imputada ao recorrente
(fls. 38/39 e 71/72).

Por sua vez, o corréu/recorrente
Jorlandio Cavalcante de Oliveira confessou a autoria delitiva, em Juízo, e eximiu o recorrente
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA de qualquer envolvimento na conduta delitiva (Relatório de Mídias de fls. 382).

Igualmente, os investigadores de policiais Marcos Benedito Leite de Sá e Júlio Cesar de Proença, responsáveis pelas investigações policiais, não foram ouvidos, seja na fase policial seja perante o juiz da causa.

Nesse quadro, a
pronúncia de
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
encontra-se fundada apenas em provas produzidas em sede inquisitiva e testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
”.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial” [STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/8/2022]. “2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.”
(TJMT, N.U 0000551-25.2001.8.11.0046 - Relator: Des.

Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.10.2022)

Por efeito, impõe-se despronunciar o recorrente
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

De JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA:

O recorrente insurge-se contra as qualificadoras.

No tocante à torpeza, o crime teria sido praticado por vingança, em razão da vítima
Everson Leandro da Silva
ter agredido fisicamente o genitor do recorrente [identificado apenas por “Ceará”], no mesmo dia do homicídio, consoante depoimentos de
Ágda Lorena França da Silva, companheira da vítima, na fase policial (fls. 36/37), e declarações judiciais prestadas por Celso Leandro da Silva e Leidiane Martins da Silva, genitor e irmã da vítima, respectivamente, (fls. 32/33 e 38/39).

A
“vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

Por sua vez, a vítima fora atingida por 4 (quatro) tiros, durante o período noturno, no momento em que se encontrava na área externa da própria residência, sentada de costas para a via pública, conversando com sua companheira
Ágda Lorena França da Silva, a indicar que pode ter sido surpreendida pela conduta delitiva.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático [disparo de arma de fogo pelas costas, em momento de distração], “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Noutra ótica, a exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Assim sendo, as qualificadoras impugnadas [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

C
om essas considerações, recursos
conhecidos
e
:

1)
PROVIDO
de

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
para pronunciá-lo
do homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 1
21, § 2º, I e IV, do CP)
;

2)
DESPROVIDO
de
JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022